Tribunal: TJSP
Processo: 2130889-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEFERIMENTO DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O FATURAMENTO DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 835, X E ART. 866 DO CPC. DIREITO DO EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.